Tribunal: CARF
Processo: 13971.720241/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720241/2010-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2201-007.136 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFICIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
SÚMULA CARF No 103.
Recurso de oficio em que o crédito tributário exonerado não atinge o limite de
alçada, não deve ser conhecido.
O recurso de ofício interposto não deve ser conhecido, pois o valor exonerado
está abaixo do limite fixado pelo Ministro da Fazenda, nos termos da Súmula
CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, em razão do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 157/161, a qual julgou procedente a impugnação e
exonerou o crédito tributário lançado.
Ante a clareza do Relatório constante da decisão proferida pela DRJ, transcrevo:
Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720241/2010-13
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720241/2010-13

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento de f. 3-6, através do qual se exige o crédito tributário R$ 2.618.996,52,
assim discriminado:
Rubrica
Valor (R$)
Imposto Territorial Rural – Suplementar – Cód Receita 7051
1.266.745,60
Juros de Mora (calculados até 09/10/2010)
402.191,72
Multa de Ofício
950.059,20
Valor do Crédito Tributário apurado
2.618.996,52
A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural –ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Reserva Biológica Estadual
do Sassafras, com área total de 3.682,4 ha., Número de Inscrição – NIRF 5.076.471-3,
localizado no município de Benedito Novo-SC.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorreu da
alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural –DITR em
relação aos seguintes fatos tributários:
Valor da Terra Nua - VTN: o contribuinte deixou de atender a intimação fiscal para
apresentar laudo técnico de avaliação do valor da terra nua, motivo pelo qual o valor
declarado pelo sujeito passivo foi substituído pelo VTN constante do Sistema de Preços
de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT.
Em razão do constatado, foi efetuado lançamento do imposto, acrescido de juros
moratórios e multa de ofício.
O sujeito passivo foi cientificado por aviso de recebimento postal em 15/10/2010,
conforme consta da f. 13.
Da Impugnação
Recebida a cientificação do lançamento, apresentou, a Impugnação de fls.
1945/1951, na qual alega, em síntese:
Em 29/10/2010 a interessada, representada por seu presidente qualificado nos autos,
apresentou impugnação, f. 27-28, alegando, em síntese, que é fundação pública
estadual, proprietária do imóvel em questão, o qual constitui-se em reserva biológica,
espécie de unidade de conservação de proteção integral cuja utilização limita-se à
educação ambiental e à pesquisa, e, nesta condição, entende que o imóvel é imune de
tributação do ITR, conforme instrução do Manual da Declaração do ITR.
Pedido
Pede que seja cancelado o crédito tributário lançado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 157):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 5.076.471-3 - Reserva Biológica Estadual do Sassafrás
IMUNIDADE. FUNDAÇÃO PÚBLICA.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720241/2010-13

É imune ao ITR o imóvel rural das fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público vinculado a suas finalidades essenciais ou às delas
decorrentes.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Do Recurso de Ofício
Tendo em vista que a decisão foi procedente em parte, foi interposto recurso de
ofício, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros da 1a Turma de
Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, em considerar procedente a
impugnação, exonerando o crédito tributário lançado, na forma do relatório e voto
que passam a integrar o presente julgado.
Submeta-se a recurso de ofício perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
em obediência ao artigo 34 do Decreto no 70.235/72, com a redação da Lei 9.532/97 e
artigo 1o da Portaria MF no 03/2008.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso de Ofício
Da análise da decisão recorrida, temos que o valor exonerado não ultrapassa o
valor de alçada, nos termos do disposto na Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Na presente data, este valor é de R$ 2.500.000,00, nos termos do disposto na
portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Somando-se os valores exonerados temos o seguinte:
Imposto Suplementar
R$ 1.266.745,60
Multa (75%)
R$ 950.059,20
Juros de Mora
R$ 402.191,72
Total
R$ 2.618.996,52
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.136 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.720241/2010-13

Entretanto, somando-se o valor de tributo e multa exonerados chega-se à quantia
de R$ 2.216.804,80 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quatro reais e oitenta
centavos), portanto, abaixo do valor de alçada, de modo que o recurso de ofício não deve ser
conhecido por estar abaixo do valor de alçada.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício por estar abaixo do valor de
alçada.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital